Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707647-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH SILVA FIGUEIREDO ROBERTO AGRAVADO: FILIPPE ANTONELLI SANTANA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 236.659,73), indeferiu o pedido da terceira interessada (cônjuge do executado) de nova avaliação do imóvel penhorado. A agravante alega, em síntese, que: 1) sua intimação da penhora é nula, pois não lhe fora oportunizado prazo para apresentação de embargos do devedor; 2) sendo casada sob o regime da comunhão parcial de bens, não foi resguardada a sua meação (CPC 843); 3) diante do interesse do exequente de adjudicar o imóvel penhorado, apresentou impugnou a avaliação do imóvel, juntando cotação feita por profissional habilitado; 4) tem legitimidade para impugnar a avaliação do imóvel (CPC 842). Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do procedimento de adjudicação do imóvel e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da intimação e da adjudicação. Sem razão, a princípio, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à nulidade de intimação da penhora do imóvel, pois essa alegação já foi refutada em anterior agravo de instrumento (Acórdão no 1299234). Também não conheço do agravo de instrumento quanto à pretensão de reserva da meação, uma vez que a decisão agravada não tratou dessa questão. Por fim, quanto à pretensão de reavaliação do imóvel, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a agravante foi intimada em 11/11/2019 acerca da avaliação do imóvel (ID 45412621 e 49580684 do processo originário) e se manteve inerte até o presente momento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator